Tribunal: TJDFT
Processo: 0754012-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754012-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MODESTO BARRETTO AGRAVADO: JOAO RAFAEL DIAS NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por RENATA MODESTO BARRETTO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0010971-62.2016.8.07.0018, movido por JOAO RAFAEL DIAS NETO. A decisão agravada não homologou a transação extrajudicial celebrada entre as partes, sob o fundamento de que não há previsão de homologação de acordo na fase de cumprimento de sentença, confira-se (ID 178765779): “As partes noticiaram que foi realizado acordo e requereram a homologação (ID 178667657). Considerando que se trata de cumprimento de sentença, ao qual se aplica, subsidiariamente, as regras do processo de execução, conforme artigo 513 do Código de Processo Civil, e que no artigo 924, do mesmo diploma processual, não há previsão de homologação de acordo nesta fase. Todavia, o processo será suspenso pelo prazo informado no acordo para quitação do valor total do débito. O Poder Judiciário está abarrotado de processos não se mostrando razoável a permanência de demandas suspensas em atividade, portanto, atendendo à razoabilidade e economia processual o processo deverá ser arquivado. Salienta-se que a remessa dos autos ao arquivo não acarretará prejuízo às partes porque será possível o desarquivamento para prosseguir em relação a quantia remanescente caso não haja pagamento de parcelas ou para pedir a expedição de ofício de baixa em caso de adimplemento integral, que deverá, caso haja interesse, ser noticiado nos autos pelas partes. Assim, arquivem-se os autos.” A agravante requer o provimento do recurso, a fim de que seja homologado o acordo apresentado nos autos de origem. Sustenta que, à luz da sistemática processual vigente, a sentença, ainda que transitada em julgado, não impede a homologação de acordo submetido pelas partes à chancela judicial. Alega que, havendo composição das partes para o encerramento do processo, é impróprio cogitar-se de qualquer empecilho judicial a sua homologação. Ressalta que incumbe ao juiz “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”, nos termos do art. 139, inciso V, do CPC (ID 54581154). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a parte agravante recolheu o preparo (ID 54581156). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, inciso II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator